Tribunal: TJDFT
Processo: 0749186-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749186-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Nada a prover sobre a Petição de ID 54698960, o qual recebo como pedido de reconsideração. O recurso não foi conhecido ao ID 55448299. Ressalto que, nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil, a dispensa do preparo só ocorre até decisão preliminar sobre a questão. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Além disso, Nosso Tribunal tem as custas recursais mais baixas do país (Disponível em: &lt;https://www.migalhas.com.br/quentes/380814/custas-judiciais-disparidade-de-valor-entre-estados-chega-a-1-200&gt;). Aguarde-se o prazo recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator